Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727435-92.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MIMOZA DA SILVA APELADO: R. S. D. C., ESPÓLIO DE JUCIARA DA SILVA MOREIRA DO CARMO REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO SILVEIRA DO CARMO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Maria Mimoza da Silva, na qualidade de terceira interessada, contra decisão monocrática dessa relatoria (ID 37603029) que não conheceu do recurso de apelação interposto pela recorrente ao ID 33827441, em razão de vício na representação processual não saneado no prazo conferido por esse Juízo. Registre-se que, em decisão proferida ao ID 35537888, essa Relatoria acolheu pedido do MP e determinou a intimação da apelante, ora agravante, para sanar o vício de incapacidade processual, com a juntada de termo de curatela provisória ou definitiva, ou informar o ajuizamento de ação de interdição no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, e 932, III, do CPC. Embora devidamente intimada, a recorrente permaneceu inerte, descumprindo o comando decisório, consoante certidão de ID 37348659, o que ensejou o não conhecimento da apelação, nos termos da decisão de ID 37380614 Nas razões recursais do agravo interno (ID 38134248), a agravante alega experimentar incalculável prejuízo diante do não conhecimento do seu recurso de apelação, não havendo justificativa para tamanho rigor à norma. Isso porque, aduz ter cumprido a decisão judicial que determinou a regularização da representação processual da apelante no prazo assinalado, somente sendo extemporânea a comunicação do cumprimento da diligência, qual fosse, a distribuição de ação de interdição, o que não teria ocasionado prejuízo ao trâmite processual ou às partes do processo. Esclarece que o prazo conferido por essa Relatoria para regularizar a representação processual com a juntada de termo de curatela provisória ou definitiva, ou informando o ajuizamento de ação de interdição, se estendia até o dia 13/7/2022. Afirma ter distribuído a ação de interdição n. 0719628-84.2022.8.07.0003 no último dia do prazo. A comunicação do cumprimento de tal diligência, no entanto, somente ocorreu nos presentes autos por meio da petição de ID 37559925 no dia 20/7/2022. A decisão de não conhecimento do recurso de apelação, ora agravada, somente teria sido proferida no dia 21/7/2022, de modo que teria sido possibilitada a essa Relatoria o conhecimento prévio da comunicação do cumprimento da diligência anteriormente determinada para regularização da representação processual da recorrente. Entende que, diante do rigor com o qual foi tratada a situação, “(...) a justiça foge do seu propósito que é prover a ordem social, de reger as relações sociais, garantindo os direitos individuais, coletivos e sociais e também resolver os conflitos entre os cidadãos.”. Pugna, assim, pelo exercício da retratação por essa Relatoria para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do recurso de apelação, dando prosseguimento ao feito. Não sendo o caso de retratação, que o recurso seja submetido ao Colegiado dessa e. Turma para que seja conhecido e provido, a fim de reformar a r. decisão monocrática e conhecer do recurso de apelação. Aos IDs 38334749 e 38334781, a agravante/apelante e o agravado/apelado peticionaram informando a realização de acordo extrajudicial e, ao ID 38575986, informaram a homologação judicial da transação nos autos da ação anulatória n. 0731043-98.2021.8.07.0003. É o relato do necessário. Decido. 2. Da análise dos autos, sobreveio a informação de que a agravante/apelante e o agravado/apelado transacionaram no sentido de desistir da ação anulatória, da ação de interdição, assim como do recurso de apelação interposto nesses autos de inventário. Confira-se, no que interessa, excerto do referido acordo extrajudicial anexado ao ID 38334781, in verbis: Ficou acordado entre as partes que a Sra MARIA MIMOZA DA SILVA desistirá da Ação Anulatória no 0731043-98.2021.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia); desistirá da Ação de Interdição no 0719628-84.2022.8.07.0003 (3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia) e desistirá do Recurso de Apelação protocolado na Ação de Inventário no 0727435-92.2021.8.07.0003 (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia), devendo a Ação de Inventário ter o seu trâmite normal retomado. Em consulta aos autos da aludida ação anulatória, verifica-se que a parte autora, ora apelante/agravante nos autos desse processo de inventário, peticionou informando a desistência da ação, pugnando pela respectiva homologação do acordo extrajudicial e a extinção do processo sem resolução do mérito (ID 134132041 do processo de referência). A propósito, o Juízo da 2a Vara Civil de Ceilândia proferiu sentença homologando o referido acordo extrajudicial e extinguindo a ação anulatória sem resolução do mérito, consoante ID de origem 134753214: Trata-se de ação de conhecimento proposta por MARIA MIMOZA DA SILVA em desfavor de RAZIEL SILVA DO CARMO, representado por seu genitor Rodrigo Silveira do Carmo. As partes noticiaram a celebração de acordo (ID 134132896). É o breve relatório. Decido. Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Sem custas e sem honorários. Ante a renúncia ao prazo recursal pelas partes, a presente sentença resta transitada em julgado nesta data. Não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. A agravante/apelante, igualmente, peticionou nos autos da ação de interdição informando sua desistência e requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme se verídica do ID de origem 134680590 do processo n. 0719628-84.2022.8.07.0003. Do mesmo modo, o Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia homologou a desistência da ação de interdição, conforme se infere do inteiro teor do decisum (ID de origem 134811750): Trata-se de Ação de Interdição entre as partes em epígrafe. Determinada emenda à inicial, a parte requerente manifestou-se pela desistência da ação em ID 134680590. HOMOLOGO, pois, o pedido de desistência formulado na presente ação e EXTINGO o feito, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC. Custas já recolhidas em ID 131129863. Observe-se que, em caso de nova propositura da ação nesta circunscrição judiciária, deverão os autos ser distribuídos por dependência a este Juízo e a emenda outrora determinada deverá ser integralmente cumprida já na petição inicial, sob pena de indeferimento liminar da peça vestibular, nos termos do art. 486, § 1o, do CPC. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Diante do exposto, recebo a comunicação da transação extrajudicial e da respectiva homologação judicial como desistência do recurso de agravo interno interposto nos presentes autos, nos termos acordados na avença, sendo que o apelo sequer foi conhecido. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. 3. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;